Tribunal: TJDFT
Processo: 0745283-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei no 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), fixando as penas em 7 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, respectivamente, além de 800 dias-multa. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da conduta social e da circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da conduta social do réu por ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena anterior; e (ii) estabelecer se a quantidade e natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta social foi corretamente valorada negativamente, pois o réu cometeu novo crime enquanto cumpria pena por condenação anterior, demonstrando desprezo à confiança estatal e inadequação ao convívio social. A jurisprudência do STJ admite tal fundamentação como idônea, não configurando bis in idem.
4. A quantidade de droga apreendida (587,66g de maconha) foi considerada expressiva, justificando a exasperação da pena com base no art. 42 da Lei no 11.343/06. Ainda que a maconha tenha menor potencial lesivo, a quantidade elevada confere maior reprovabilidade à conduta.
5. A pena-base do crime de tráfico foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, considerando duas circunstâncias judiciais negativas.
6. Na segunda fase, houve compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária.
7. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi mantida.
8. Para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a pena-base foi fixada em 1 ano e 3 meses de detenção, com valoração negativa da conduta social.
9. Também nesse crime, a confissão foi compensada com a reincidência, mantendo-se a pena intermediária.
10. Ausentes causas modificadoras, a pena final foi mantida em 1 ano e 3 meses de detenção e 50 dias-multa.
11. As penas foram corretamente unificadas em regime de cúmulo material, com regime inicial fechado para o crime de tráfico e semiaberto para o crime de posse de arma, nos termos do art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do CP.
12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência e do quantum da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É válida a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de pena anterior. 2. A apreensão de quantidade expressiva de maconha justifica a exasperação da pena-base, mesmo diante de seu menor potencial lesivo."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; art. 12 da Lei no 10.826/03; art. 42 da Lei no 11.343/06; art. 59, art. 61, I, art. 65, art. 66, art. 72, art. 77 e art. 44, todos do Código Penal; art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do Código Penal
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/8/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/4/2023; STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 6/12/2024; TJDFT, Acórdão 2017273, 0717705-40.2024.8.07.0007, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 18/07/2025; TJDFT, Acórdão 1883963, 0730289-94.2023.8.07.0001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJe 07/07/2024